Tribunal: TJPA
Processo: 0006309-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006309-89.2013.8.14.0301

APELANTE: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., A S BORRACHA LTDA EPP - EPP, FELIPE ALEXANDRE PEREIRA CARREIRA DA SILVA

APELADO: A S BORRACHA LTDA EPP - EPP, FELIPE ALEXANDRE PEREIRA CARREIRA DA SILVA, TOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA DO PRODUTO. CHASSIS EM POSIÇÃO IRREGULAR RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AUSENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO NA ESFERA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNIMIDADE.

1.

Trata-se de relação regida pelo direito consumerista na forma da nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a análise da condição de destinatária final para a pessoa jurídica. Nessa senda, a Colenda Corte exige apenas a situação de vulnerabilidade para fazer incidir as regras consumeristas à pessoa jurídica.

2.

No caso dos autos, não merece prosperar a alegação do REQUERIDO/APELANTE, tendo em vista ser clara a configuração dos danos materiais, mediante as provas periciais conclusivas sobre o defeito do produto, que atesta que o veículo contém irregularidade no Número de Identificação Veicular (NIV) por apresentar “variações em alinhamento, espaçamento, forma e calibre dos caracteres, além de estar gravado em local diferente do indicado como sendo original, pelo manual da KIA (fabricante), caracterizando, segundo a perícia, falha na gravação”.

3.

O Superior Tribunal de Justiça faz cristalina distinção entre dano moral sofrido por pessoa natural e por pessoa jurídica, para aquela o dano se dá na extensão subjetiva do ser humano, requerendo, portanto, que a conduta seja capaz de abalar sua honra subjetiva, causando dor e sofrimento; para esta, o ato ilícito deve ter o condão de afetar somente sua honra objetiva, pois, por não se tratar de ser humano. Logo, não poderá sofrer prejuízo na sua esfera íntima e subjetiva, mas sim em sua honra objetiva, causando má reputação junto a terceiros.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0006309-89.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE/APELADO: KIAMOTORS DO BRASIL

ADVOGADO: JOSE BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA

APELADO/APELANTE: A.S. BORRACHA LTDA EPP

ADVOGADO: MARCOS JAYME ASSAYAG

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

A.S BORRACHARIA LTDA e KIA MOTORS DO BRASIL
, respectivamente Requerente e Recorrida, interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada, que concedeu danos materiais em favor da Autora, mas negou-lhe os danos morais e o pedido de rescisão do contrato.

Na Inicial a Requerente alega que adquiriu, em 16 de junho de 2011, um veículo KIA/UK 2500 HD, chassi 9UWS junto às requeridas Kia Motors do Brasil S/A e Top Comércio de Veículos Ltda, mediante financiamento, tendo o mencionado veículo sido entregue já emplacado. No entanto, informou que teve o segundo emplacamento obstado pelo Departamento de Trânsito do Pará, sob a acusação de que o chassi do veículo apresentava irregularidade – fato este confirmado pelo órgão pericial oficial do Estado do Pará (CPC –Renato Chaves).

O Juiz sentenciante deu parcial procedência aos pedidos para condenar solidariamente as Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e TOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTORS DO BRASIL LTDA e TOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, em danos materiais em favor da Autora, mas negou-lhe os danos morais e o pedido de rescisão do contrato.

Irresignada a Autora interpôs o presente Apelo, alegando que o DANO MORAL da pessoa jurídica está caracterizado em face ao desrespeito à incolumidade da esfera jurídica moral do demandante, diante da necessidade de preservação da honorabilidade e respeitabilidade do seu nome (ID 5090559 - Pág. 17).

A Requerida KIA MOTORS DO BRASIL LTDA também Apelou, alegando em síntese: (1) a inexistência de vício, por considerar que o produto negociado entre as partes tem aptidão ao regular uso a que se destina, (2) que a perícia judicial atestou a existência de mera irregularidade na marcação da identificação veicular, portanto, considera desarroada a conclusão da sentença pela imprestabilidade do veículo KIA, (3) que o veículo fora apreendido pelo órgão local de trânsito por causas distintas da ora discutida nos presentes autos (ID 5090558 - Pág. 16).

Contrarrazões apresentadas, respectivamente pela Requerida e Requerente, nas páginas ID 5090563 - Pág.1-12 e ID 5090564 - Pág. 12.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual.

Belém - PA, ____/____________________/2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Tratam os presentes Autos de Ação de Indenização por danos materiais e morais em virtude da alegação autoral de que tenha sofrido danos em consequência de ter adquirido veículo de propriedade da demandada KIAMOTORS DO BRASIL com vício redibitório, consubstanciado em irregularidades na posição do chassi do veículo, o que teria sido atestado pelo Centro de Perícia Renato Chaves e que por conta da irregularidade no chassi ficou impossibilitado de promover o segundo emplacamento do veículo, referente ao ano de 2012. Situação que ocasionou apreensões do veículo, pelos órgãos de fiscalização, DETRAN e SEMOB.

O Juiz sentenciante considerou a presença de danos materiais e condenou as Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA e TOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTORS DO BRASIL LTDA e TOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA no valor de R$ 99.096,16 (noventa e nove mil e noventa e seis reais e dezesseis centavos). À medida que negou a existência de danos morais, sob o entendimento que os danos existentes são de natureza subjetiva, carecendo, portanto, do caráter objetivo por se tratar de pessoa jurídica.

As teses recursais que pleiteiam a reforma da sentença se resumem, basicamente, na existência ou não de danos materiais e morais, sob as respectivas alegações do REQUERIDO/APELANTE de inexistência de vícios no veículo capaz de impedir o seu regular funcionamento e, por parte do REQUERENTE/APELANTE da configuração de danos morais à pessoa jurídica, ocasionadas pelo constrangimento de ter o veículo apreendido várias vezes por conta da falha na prestação de serviço.

Trata-se de relação regida pelo direito consumerista na forma da nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a análise da condição de destinatária final para a pessoa jurídica. Nessa senda, a Colenda Corte exige apenas a situação de vulnerabilidade para fazer incidir as regras consumeristas à pessoa jurídica.

In casu
, não há dúvidas, que a Requerente, constituída na forma de SOCIEDADE LIMITADA-ME, uma micro empresa, que trabalha com comércio varejista e atacadista de pneu novos e usados, apresenta-se em situação de vulnerabilidade diante da Requerida, uma Concessionário de Veículos de médio e grande porte.

Nesse sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do prazo prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1454583 PE 2019/0049442-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

No caso dos autos, não merece prosperar a alegação do REQUERIDO/APELANTE, tendo em vista ser clara a configuração dos danos materiais, mediante as provas periciais conclusivas sobre o defeito do produto, que atesta que o veículo contém irregularidade no Número de Identificação Veicular (NIV) por apresentar “
variações em alinhamento, espaçamento, forma e calibre dos caracteres, além de estar gravado em local diferente do indicado como sendo original, pelo manual da KIA (fabricante), caracterizando, segundo a perícia, falha na gravação
” (ID 5090542 - Pág. 6).

Também, não merece prosperar a alegação recursal do REQUERIDO/APELANTE de que a irregularidade apontada pela perícia não tenha capacidade de obstaculizar a regular utilização do veículo, pois, justamente por essas irregularidade, não foi possível que o REQUERENTE promover o segundo emplacamento do carro, no ano de 2012, ocasionando, em consequência várias apreensões do móvel pelos órgãos competentes SEMOB e DETRAN (ID 5090541 - Pág. 13-14).

Assim, não merece acolhida a alegação de que a irregularidade no registro do chassis não causou a impossibilidade de o Requerente regularizar a documentação do veículo junto ao DETRAN no ano de 2012, tendo em vista que consta nos autos (ID 5090547 - Pág. 17) ofício emitido pela própria KIA MOTORS/REQUERIDA, em resposta ao DETRAN, tentando esclarecer a regularidade da numeração do CHASSIS. Porém, mesmo após o referido ofício, o veículo fora apreendido pelo referido órgão de trânsito fiscalizador.

Ademais, o REQUERIDO/APELANTE não fez nenhuma prova de que o veículo não foi registrado junto ao DETRAN por outra causa, que não fosse a irregularidade quanto ao desalinhamento na numeração do CHASSIS, pois, em que pese, constar, em um dos autos de infração do DETRAN que o veículo se encontrava sem estepe e sem triangulação, tais acessórios, ainda que supridos pelo Requerente, não tornariam o veículo apto a legalização frente ao referido órgão competente, tendo em vista a irregularidade na posição da numeração do chassis, admitido pela própria Requerida.

Nesse sentido

DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA. PEÇA DE REPOSIÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Se forem examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ ( AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A autora afirma que, como consumidora, é titular do direito subjetivo de ver a garantia do bem que foi adquirido para si, o que é suficiente para a legitimar como parte. A sua posição jurídica não é de terceiro. Legitimidade ativa que se reconhece em favor da autora, com a conseqüente anulação da sentença terminativa. 3 - Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3º, do CPC. 4 - Mérito. Aplicabilidade do CDC. O Sr. Fábio Pereira da Silva adquiriu uma geladeira e já no ato de aquisição indicou como o endereço de entrega o da autora, o mesmo que qualifica a inicial. Este ato é suficiente para se deduzir que houve doação ou alguma outra relação mediante o qual a propriedade do referido bem foi transferida à autora. Ademais, a relação de consumo não se estabelece como decorrência necessária do contrato de compra e venda, pois o art. 2º. Do CDC define como consumidor quem ?adquire ou utiliza? um bem ou serviço. Logo, o direito subjetivo da autora, que deve ser examinado como questão de mérito, decorre do fato de ter utilizado o referido bem por mais de três anos após a compra. 5 - Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos e vícios do produto, que o tornarem impróprios para o uso ou lhe diminuírem o valor. O prazo para o consumidor reclamar é de 90 dias (art. 26 do CDC), contados da ciência do defeito, pelo consumidor. A autora, possui uma geladeira adquirida em junho de 2016, que apresentou defeito - não mais resfriava a parte de baixo. Pediu, por isso, a condenação da ré ao pagamento de 366,00 referente ao conserto. Presume-se que o defeito decorre de vício do produto quando ele ocorre no prazo médio de vida útil do bem ( REsp 1734541 / SE, 2015/0150772-8, Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) No caso em exame, contudo, a prova dos autos não indica a ocorrência de defeito que inviabilize o uso do produto, pois o trabalho da assistência técnica se limitou à troca de uma pequena peça denominada ?difusor damper eletrônico?, bastante comum nos sites de venda. Isso denota tratar-se de mero desgaste em peça de reposição, associada, pois, à necessidade de manutenção do produto, que não se classifica como defeito, pois ausentes os requisitos do art. 18 do CDC (que o tornem impróprios para o uso ou lhe diminuírem o valor). Logo, a autora não tem direito à indenização do valor gasto com a manutenção. Sentença que se confirma com modificação de fundamentação. 6 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 07008998820198070011 DF 0700899-88.2019.8.07.0011, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 13/12/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. VÍCIO NOS CHASSIS FORNECIDOS. QUEBRA DA SOLDA. PRODUTO NÃO ENJEITADO. ABATIMENTO DO PREÇO NÃO REQUERIDO. VALORES DEVIDOS. Comprovada a entrega dos chassis, sem que esses fossem enjeitados ou pedido abatimento do preço em razão do vício na solda, optando a adquirente em efetuar o conserto por sua conta, são devidos os valores inadimplidos. PAGAMENTO DE PARTE DAS DUPLICATAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 940, DO CC. A repetição do indébito em dobro incide naquelas hipóteses em que há prova de que o credor agiu com má-fé, o que ocorreu no caso em tela. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de cobrança de duplicatas, que se caracterizam por traduzir dívida líquida, certa e exigível, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data dos respectivos vencimentos das obrigações. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE RECALL EM RAZÃO DO VÍCIO NOS CHASSIS. Comprovada a necessidade de recall dos equipamentos produzidos pela ré/reconvinte em razão do vício na solda dos chassis fornecidos pela autora/reconvinda, cabível a indenização material pelas... despesas que teve com transporte e conserto. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há prova nos autos de ofensa à imagem da autora. Súmula 227 do STJ. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A indenização moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados. No caso dos autos, as circunstâncias de fato não justificam a minoração do quantum indenizatório, o qual se mostra proporcional ao dano experimentado. APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE DESPROVIDA. PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA/RECONVINDA. (Apelação Cível Nº 70076145077, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076145077 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/03/2018)

Logo, acerta a condenação em danos materiais em sede de primeiro grau.

Por outro lado, também não merece acolhida a pretensão do REQUERENTE/APELANTE a compensação por danos morais, tendo em vista que o sofrimento causado pela Requerida à Requerente se deu na ordem subjetiva, caracterizado pela apreensão do veículo, causando a qualquer pessoa física transtorno que se estendem para além do mero dissabor, mas que não suficiente para desabonador a reputação objetiva de uma pessoa jurídica, pelo menos como se deu na situação dos autos, que consta somente os autos de infração do veículo, sem qualquer demonstração de ocorrências que pudessem abalar ou comprometer a honra da pessoa jurídica perante seu clientes ou terceiros em geral.

Assim, muito embora tenha havido impedimento para regularizar a utilização do veículo, causado por conduta da Requerida, não houve qualquer demonstração de que tenha sido desabonada a reputação social da Apelante/Requerente. Pois, a conduta ora citada não tem o condão de afetar o nome da empresa no mundo civil, não afetando assim suas relações comerciais.

Bom esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça faz cristalina distinção entre dano moral sofrido por pessoa natural e por pessoa jurídica, para aquela o dano se dá na extensão subjetiva do ser humano, requerendo, portanto, que a conduta seja capaz de abalar sua honra subjetiva, causando dor e sofrimento; para esta, o ato ilícito deve ter o condão de afetar somente sua honra objetiva, pois, por não se tratar de ser humano. Logo, não poderá sofrer prejuízo na sua esfera íntima e subjetiva, mas sim em sua honra objetiva, causando má reputação junto a terceiros.

Tendo em vista que a conduta da Requerida/Apelante não teve menor capacidade de adentrar na honra objetiva da Empresa/Requerente/Apelante, não vejo a configuração de danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte.

ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE. IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PESSOA JURÍDICA. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESCREVE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À PESSOA NATURAL NO QUE SE REFERE A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. 1. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de discutir a legitimidade dos valores cobrados por concessionária de energia elétrica, que, em apuração unilateral, apontou irregularidades no medidor de consumo, concluiu que a dívida era de R$ 39.792,69 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) e promoveu sucessivas notificações com ameaça de suspensão do fornecimento. 2. A sentença de procedência, que determinou a revisão do valor cobrado e fixou a indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi confirmada pelo Tribunal a quo. 3. O objeto do Recurso Especial é apenas a questão do suposto dano moral sofrido pela pessoa jurídica. Não está em discussão a ilicitude da conduta da recorrente, mas somente se o ilícito reconhecido pelas instâncias ordinárias acarretou essa espécie de prejuízo. 4. Nos fatos descritos no acórdão recorrido, apesar da evidente violação a preceitos normativos pela Manaus Energia, o que caracteriza ilicitude, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial à pessoa jurídica recorrida. 7. É grave e inadmissível equívoco, decorrente de visão patrimonialista do Direito, pretender equiparar a pessoa jurídica à pessoa humana, no que se refere a direitos personalíssimos, aí incluídos os relacionados à honra subjetiva. Além de desumanizar direitos fundamentais associados à dignidade da vida em sua plenitude, tal pretensão aberrante põe sujeitos que não passam de abstração jurídica - a serviço, na sua maioria, de forças e interesses do mercado - em pé de igualdade com as pessoas naturais, núcleo central e incomparável da ordem jurídica contemporânea. 8. Por essa razão, o STJ já assentou que "A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome" (REsp 752.672/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219). 9. A consideração do abalo da honra objetiva está sempre presente como pressuposto para o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica (AgRg no Ag 970.204/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 11.11.2008; AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ 18.2.2008, p. 40). 10. In casu, o dano moral reconhecido teria decorrido da cobrança indevida de valor, da imputação de fraude na instalação elétrica e da simples ameaça de corte no fornecimento de energia, circunstâncias que não demonstram a forma como a recorrida teria sido ofendida em sua honra objetiva. 11. Ressalte-se que esse posicionamento não implica, em hipótese alguma, anuência à conduta reprovável da recorrente, que praticou indiscutível ilicitude na apuração e na cobrança da dívida. O que não se pode é manter condenação a título de dano moral à pessoa jurídica sem que tenha sido caracterizada qualquer ofensa a um dos direitos próprios à sua condição peculiar na ordem jurídica. 12. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1326822 AM 2012/0115013-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016).

Pelo exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação,
e nego-lhes provimento,
para manter integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém - PA, ____/____________________/2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022